Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707869-47.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURINA RODRIGUES FRANCA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Apelação interposta contra a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de conhecimento proposta por Aurina Rodrigues Franca contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A (Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, DF). A apelante (parte autora) colacionou apenas o comprovante de agendamento de pagamento do preparo recursal (id 71377693), o que não permite aferir o efetivo recolhimento das custas (Código de Processo Civil, art. 1.007). Intimada a regularizar o preparo recursal mediante a juntada do comprovante definitivo de pagamento (id 72899314), a apelante apresentou novo comprovante de pagamento, datado em 20.06.2025, posterior ao termo final do prazo recursal (id 73078018). No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se a apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator